Tribunal: TJMT
Processo: 1013194-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013194-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), ROSIMEIRE CRISTINA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 084.092.864-59 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO PERICIAL. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED Seguradora S/A, com pretensão de efeitos infringentes, em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve a fixação dos honorários periciais em R$ 3.000,00, arbitrados em Ação de Indenização Securitária com pedido de dano moral (no 1001894-44.2023.8.11.0086), para realização de perícia médica destinada à apuração de invalidez permanente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se compatível com a complexidade do trabalho técnico requerido e com os parâmetros de razoabilidade previstos no art. 465, §3o, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A remuneração da perícia deve atender à dignidade e à especialização do profissional, mas também observar a proporcionalidade em relação à complexidade do trabalho desenvolvido.

4. A perícia em questão possui baixa complexidade técnica, limitando-se à avaliação clínica da parte autora, sem exames complementares ou formação de junta médica, o que não justifica a fixação em patamar elevado.
5. A Resolução no 232/2016 do CNJ, embora dirigida às perícias com custeio público, serve como critério orientador, revelando descompasso da verba fixada com os parâmetros regularmente aplicados em situações análogas por este Tribunal.

6. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de readequação dos honorários periciais sempre que evidenciado excesso, especialmente quando se trata de perícias simples, como no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para reduzir os honorários periciais de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

“1. Os honorários periciais devem observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, nos termos do art. 465, §3o, do CPC. 2. É legítima a redução do valor arbitrado quando a perícia apresenta baixa complexidade e o montante fixado revela-se excessivo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED SEGURADORA S. A.
(Id-300165886),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que desproveu ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013194-96.2025.8.11.0000, concluindo por manter a
decisão que majorou honorários periciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em ação de cobrança de seguro.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em omissão, máxime quanto a divergência havida com o julgamento do presente recurso com o Agravo de Instrumento n. 1013193-14.2025.8.11.0000 ao qual ao analisar idêntico caso, restou concluído pela redução dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015510-82.2025.8.11.0000 da relatoria da Dra. Tatiane Colombo que também optou pela referida redução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformada a decisão agravada.

A parte embargada, regularmente intimada deixou de apresentar contrarrazões – Id-303253377.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão à parte Embargante.

Isto porque os acórdãos proferidos por esta Segunda Câmara concluíram pela redução do referido valor estipulado como pagamento dos trabalhos periciais.

Conforme o relatado no acórdão que se recorre, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mutum/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA com DANO MORAL
no. 1001894-44.2023.8.11.0086, concluiu pela
majoração dos honorários periciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em ação de cobrança de seguro.

Pois bem.

A controvérsia reside na razoabilidade do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de honorários periciais para realização de perícia médica, cujo escopo é apurar a existência de invalidez permanente da parte autora, e se tal condição decorre de acidente coberto pela apólice.

Não há dúvida de que a atividade pericial deve ser dignamente remunerada, compatível com a qualificação técnica do profissional e o trabalho a ser desenvolvido.

No entanto, a fixação judicial da verba deve observar parâmetros objetivos, em consonância com os princípios que regem a atividade jurisdicional, mormente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC) e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886 do Código Civil).

A Resolução no 232/2016 do CNJ, embora aplicável com ênfase aos casos com gratuidade de justiça, fixa como parâmetro de referência o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), admitindo-se majoração até R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos casos excepcionais. E, ainda que se trate de parte não beneficiária da justiça gratuita, tais diretrizes não deixam de servir como critério de razoabilidade e orientação hermenêutica.

A perícia objeto da decisão agravada é de baixa complexidade técnica, conforme se extrai do próprio pedido pericial. Consiste em avaliação médica direta da requerente e emissão de laudo conclusivo sobre a eventual incapacidade e sua causa. Não há produção de exames complementares, deslocamentos diversos, ou necessidade de junta médica ou avaliação multidisciplinar.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) excede os limites praticados por este E. Tribunal de Justiça, em que fixações entre R$ 1.500,00 a R$ 2.800,00 têm sido consideradas adequadas para exames dessa natureza.

A propósito:

I) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto, visando à reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A agravante argumenta que o montante fixado é desproporcional e excede o limite estabelecido pela Resolução n.o 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor dos honorários periciais arbitrados é desproporcional e excede os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) se a decisão que homologou tal valor deve ser reformada para adequá-lo aos parâmetros normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, no art. 465, § 3o, dispõe que o juiz deve fixar os honorários periciais considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, a complexidade do trabalho, o tempo estimado, os custos e o local do serviço.

4. A perícia médica objeto dos autos não apresenta alta complexidade, tratando-se de análise relacionada à identificação de invalidez permanente e seu marco inicial, para fins de indenização securitária.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que honorários excessivos para perícias de menor complexidade devem ser reduzidos, para garantir adequação aos critérios legais sem prejuízo da possibilidade de substituição do perito caso o valor fixado não seja aceito pelo profissional.

6. Diante da desproporcionalidade evidenciada, impõe-se a reforma da decisão recorrida, reduzindo os honorários periciais para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, conforme o art. 465, § 3o, do CPC.

2. É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar exorbitante, especialmente em casos de perícia de menor complexidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o; Resolução CNJ n.o 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 07.02.2024.
(N.U 1032742-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. INAPLICÁVEL. VALOR REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais de R$ 4.950,00 para exame médico destinado a verificar a existência e origem de invalidez permanente. Sustenta-se que o valor excede os limites da Resolução no 232/2016 do CNJ e não corresponde à simplicidade da perícia.

II. Questões em Discussão

2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade dos honorários fixados em comparação com a complexidade da perícia e os parâmetros orientadores, bem como a possibilidade de se aplicar, ao caso, a Resolução no 232/2016 do CNJ.

III. Razões de Decidir

3. Embora os honorários de peritos devam refletir a justa remuneração pelo serviço, devem ainda observar a proporcionalidade em relação à complexidade da perícia, evitando-se valores que configurem ônus excessivo à parte pagadora.

4. A fixação original excede os valores comumente praticados em perícias semelhantes neste Tribunal, comportando redução para R$ 2.000,00, quantia condizente com o trabalho a ser realizado e em conformidade com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "1. Os honorários periciais devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à complexidade da perícia e às diretrizes jurisprudenciais. 2. A Resolução no 232/2016 do CNJ é parâmetro indicativo, sem efeito vinculante, e aplicável somente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os referidos encargos, o que não é o caso dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022006-98.2023.8.11.0000, r. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 16/11/2023; TJMT, AI 1029749-62.2023.8.11.0000, j. 28/02/2024; STJ, AREsp 1.817.982, r. Humberto Martins, j. 12/03/2021.
(N.U 1024433-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – CABIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para efeitos de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, a verba honorária do médico perito nomeado pelo juízo deve atender aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade de tal forma que, além de ser suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.-
(N.U 1002640-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, atendendo ao binômio complexidade-especialização e respeitando o justo equilíbrio entre a remuneração do
expert
e os princípios que informam o processo civil contemporâneo, entende-se razoável fixar os honorários periciais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme precedentes firmados e experiência consolidada desta Corte.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, atribuindo caráter infringe
para o fim de
,
para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários periciais de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025